Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725571-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE ROMEU AGUIAR DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADIR DE OLIVEIRA, ora exequente/agravante, contra decisão de ID Num. 200311994, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, no cumprimento de sentença no 0007140-58.2010.8.07.0004, proposto em desfavor de ESPOLIO DE JOSE ROMEU AGUIAR DE LIMA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora- ID 200121832. Retifiquem-se os autos quanto aos polos, caso necessário. Inicialmente, assevero que os constritivos, como por a exemplo, a penhora postulada, somente poderá ocorrer após o transcurso dos prazos para pagamento e/ou oferta da impugnação pelo executado. Assim, indefiro, por ora, o pedido de penhora agitado pelo credor.(...)” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido pedido de penhora no rosto dos autos no processo de inventário de José Romeu Aguiar de Lima, distribuído sob o no 0004634-11.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Narra que o aludido inventario foi ajuizada pelo agravante, na qualidade de credor do espolio, tendo sido posteriormente nomeada a meeira como inventariante. Argumenta, em linhas gerais, que o indeferimento do pedido poderá lhe causar dano grave, pois no processo de inventário foi deferida a reserva de bens ao agravante pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 17/06/2024, prazo este superior ao necessário para apresentação de impugnação aos cálculos por parte do executado/agravado. Sustenta que “a marcha processual da ação de cumprimento de sentença não alcançará o fim a que se destina, se não houver, na ação de inventário a determinação da constrição do valor perseguido, tendo em vista que na ação de inventário já foi apresentado o esboço de partilha, embora ainda não homologado” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos pleiteada na origem. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 60648923) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito da agravante. Conforme relatado, a agravante se insurge contra o indeferimento da realização de penhora no rosto dos autos de processo de inventário. A ação originária trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte executada ainda não foi intimada para o pagamento espontâneo da dívida ou para apresentar sua impugnação. Nesse sentido, entendo que a concessão de antecipação da tutela recursal, além de ir de encontro aos princípios fundamentais do contraditório e do devido processo legal, trata-se de medida que pode vir a esgotar o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de deferimento da penhora no rosto dos autos, pode haver grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. No mais, não há impedimento algum para que a parte agravante pleiteie a dilação do prazo de reserva de bens concedido na ação de inventário, caso este seja insuficiente para resolução da questão. Nesse contexto, é prudente que o pedido seja analisado no momento do julgamento do mérito recursal, a fim de prestigiar o julgamento colegiado e conferir maior segurança jurídica à questão. Dessa forma, neste momento, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 00:39:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora